Tribunal: TJMT
Processo: 0008521-54.2011.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008521-54.2011.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILZA TERESA D AMORIN GALBIERI - CPF: 754.789.869-68 (EMBARGANTE), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.669.679/0001-79 (EMBARGADO), CARLOS DE JESUS PRESOTTO - CPF: 182.096.026-91 (ADVOGADO), CAIO PRESOTTO - CPF: 054.129.386-98 (ADVOGADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), NILZA TERESA D AMORIN GALBIERI - CPF: 754.789.869-68 (EMBARGADO), RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), CAIO PRESOTTO - CPF: 054.129.386-98 (ADVOGADO), CARLOS DE JESUS PRESOTTO - CPF: 182.096.026-91 (ADVOGADO), VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.669.679/0001-79 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0008521-54.2011.8.11.0037

EMBARGANTE
:
NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI

EMBARGADO:

VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO
ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– NOTAS PROMISSÓRIAS – PROTESTO DEVIDO – PRESCRIÇÃO DAS CÁRTULAS – INOCORRÊNCIA – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DEMONSTRADA –
QUANTUM
DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – LITISPENDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA COM EMBARGOS DE DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA – APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DA REQUERIDA PROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não verificada contradição no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as provas e concluiu no sentido de que não ocorreu a interrupção da prescrição dos títulos exequendos, bem assim para manter a multa arbitrada na origem por litigância de má-fé.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0008521-54.2011.8.11.0037

EMBARGANTE
:
NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI

EMBARGADO:

VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
Nilza Tereza D’Amorim Galbieri contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO
ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– NOTAS PROMISSÓRIAS – PROTESTO DEVIDO – PRESCRIÇÃO DAS CÁRTULAS – INOCORRÊNCIA – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DEMONSTRADA – QUANTUM DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – LITISPENDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA COM EMBARGOS DE DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA – APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DA REQUERIDA PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a propositura de demanda judicial pelo devedor, seja reparatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição.

Na hipótese, considerando que a credora não esteve inerte, defendendo-se nas ações propostas pela devedora, e que a jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que há interrupção da prescrição, cujo prazo só volta a correr após o trânsito em julgado das ações impugnativas do crédito, é legítima a sua atitude, no sentido de somente protestar as notas promissórias e promover a execução quando ocorreu o trânsito em julgado dos acórdãos das referidas ações.

Demonstrado a arguição contrária da parte autora, não condizente com a realidade fática, a configurar litigância de má-fé, é de ser mantida a parte da sentença recorrida que aplicou multa no percentual de 9% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 81 do CPC.

Na espécie, afastada a prescrição das cártulas e, portanto, factível o protesto, bem assim que estão registrados em outra ação pretérita o negócio jurídico e a inadimplência, não há falar em conduta ilícita a ensejar dano moral indenizável.

De acordo com o artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil, "há
litispendência
quando se repete ação que está em curso", o que não se verifica no caso em questão, pois em que pese a ação declaratória discutir as notas promissórias, não há similitude com os pedidos dos Embargos de Devedor.
”

A Embargante sustenta que o acórdão é contraditório com as provas coligadas aos autos e com a decisão proferida nos Embargos à Execução.

Aduz que o deferimento de liminar concedida nos autos da ação cautelar de sustação de protesto não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição, que caberia ao credor exercer seu direito de ação (execução) em face do devedor, contudo, deixou de fazê-lo, dando assim ensejo a integralização do prazo prescricional.

Alega ainda que o acórdão é contraditório no que se refere à multa por litigância de má-fé, porquanto não alterou a realidade dos fatos, nem mesmo induziu o juízo de piso a erro.

Prequestiona e matéria e pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas por Valmont Indústria e Comércio Ltda. (Id. 74050984 - págs. 1-8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0008521-54.2011.8.11.0037

EMBARGANTE
:
NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI

EMBARGADO:

VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
Nilza Tereza D’Amorim Galbieri contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO
ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– NOTAS PROMISSÓRIAS – PROTESTO DEVIDO – PRESCRIÇÃO DAS CÁRTULAS – INOCORRÊNCIA – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DEMONSTRADA – QUANTUM DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – LITISPENDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA COM EMBARGOS DE DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA – APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DA REQUERIDA PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a propositura de demanda judicial pelo devedor, seja reparatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição.

Na hipótese, considerando que a credora não esteve inerte, defendendo-se nas ações propostas pela devedora, e que a jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que há interrupção da prescrição, cujo prazo só volta a correr após o trânsito em julgado das ações impugnativas do crédito, é legítima a sua atitude, no sentido de somente protestar as notas promissórias e promover a execução quando ocorreu o trânsito em julgado dos acórdãos das referidas ações.

Demonstrado a arguição contrária da parte autora, não condizente com a realidade fática, a configurar litigância de má-fé, é de ser mantida a parte da sentença recorrida que aplicou multa no percentual de 9% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 81 do CPC.

Na espécie, afastada a prescrição das cártulas e, portanto, factível o protesto, bem assim que estão registrados em outra ação pretérita o negócio jurídico e a inadimplência, não há falar em conduta ilícita a ensejar dano moral indenizável.

De acordo com o artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil, "há
litispendência
quando se repete ação que está em curso", o que não se verifica no caso em questão, pois em que pese a ação declaratória discutir as notas promissórias, não há similitude com os pedidos dos Embargos de Devedor.
”

Para a Embargante o acórdão é contraditório com as provas juntadas, no sentido de que o deferimento de liminar concedida nos autos da ação cautelar de sustação de protesto não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição, bem assim é contraditório com o fato de que não houve má-fé processual de sua parte na origem para a aplicação da multa.

O
acordão impugnado, à unanimidade, reformou a sentença recorrida
para afastar a prescrição
das notas promissórias e julgar totalmente improcedentes os pedidos da ação anulatória
, e manteve a condenação da ora Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 9% do valor corrigido da causa.

No que tange à alegação de que há contradição no acórdão com as provas coligadas, porque não ocorreu a interrupção da prescrição dos títulos, sem razão a Embargante.

Registra-se que restou consignado no acórdão que
as notas promissórias que instruíram a presente ação anulatória, bem assim a Ação de Execução n.
4375-33.2012.811.0037 - cód. 113867,
não se revelam prescritas, como reconhecido pela sentença, em razão de causa interruptiva da prescrição.

Anotou o
decisum
impugnado que, na hipótese, considerando que a credora não esteve inerte, defendendo-se nas ações propostas pela devedora, e que a jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que há interrupção da prescrição, cujo prazo só volta a correr após o trânsito em julgado das ações impugnativas do crédito, é legítima a sua atitude, no sentido de somente protestar as notas promissórias e promover a execução quando ocorreu o trânsito em julgado dos acórdãos das referidas ações.

Veja-se que o acórdão
concluiu, forte em orientações jurisprudenciais sedimentadas, notadamente no entendimento do STJ, no sentido de que “
a
propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 172, V do CC. - Quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo, que é aquele pelo qual o processo se finda
. - Recurso especial não conhecido
.” (REsp 216.382/PR). O que ocorreu na espécie.

Ressalta-se, ainda, que o acórdão foi claro ao apontar que o afastamento da prescrição já havia sido reconhecido pelo acórdão que resolveu a
Apelação n.
0001779-42.2013.8.11.0037
, julgada em 30.09.2020, por esta Egrégia Câmara.

Assim, não há falar em contradição no acordo recorrido ao afastar a prescrição dos títulos exequendos.

Da mesma forma, quanto à alegação de que o acórdão é contraditório, pois não restou demonstrada a má-fé, a ensejar a aplicação da multa, também não assiste razão à Embargante.

O acórdão recorrido consignou que, apesar de a apelante e aqui Embargante sustentar que os títulos executados são ineficazes e falecem de validade, porque não possuem a sua assinatura, restou demonstrado, pelo conjunto probatório, que aquela outorgou poderes, por meio de procuração pública, à pessoa de Rogério do Carmo Cabral, que subscreveu os títulos.

Como se vê, não há qualquer contradição no
decisum
recorrido ao registrar que a arguição contrária da autora da ação anulatória, aqui Embargante, não condizente com a realidade fática, configura litigância de má-fé, como foi consignado na sentença de Primeiro Grau.

O acórdão, nesse ponto, também foi claro ao consignar:

“Ressalta-se que não se sustenta a alegação da autora de que a procuração foi outorgada no ano de 2001, e em razão da idade avançada não se lembrava.

Vê-se que a procuração foi lavrada em 25 de junho de 2001 e as notas promissórias para a compra de maquinários agrícolas foram emitidas em janeiro de 2003, pouco tempo depois da outorga. Aliás, insta consignar que a relação negocial restou comprovada na
Ação de Reparação de Danos c/c Obrigação de Fazer n. 293/2003.

No que se referem ao valor da multa aplicada por litigância de má-fé, é próprio e não comporta redução, porquanto se acha dentro dos limites impostos pela norma processual.

Dessa forma, é
de ser mantido o percentual de 9% (nove por cento) arbitrado para a multa por litigância de má-fé, pois razoável e em conformidade com o art. 81 do CPC.”

Dessa forma, as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Veja-se que as questões foram debatidas e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de reformar a sentença proferida na ação anulatória.

Como se vê, o
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pelo aqui Embargante tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, e e
m que pese as alegações da recorrente, não se verificam os vícios, em especial a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...).

Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, a Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Frisa-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021